Tribunal: TJDFT
Processo: 0700604-50.2019.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TEMA 1.002 STF. TESE FIXADA. REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. REEXAME DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DF. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela autora com a intenção de modificar o acórdão para que sejam fixados honorários em favor da Defensoria Pública do Distrito Federal. Os embargos foram conhecidos e rejeitados, uma vez que não configuradas as hipóteses do art. 48 da Lei 9.099/95, já que o acórdão embargado deixou de fixar honorários em favor da Defensoria Pública em razão da aplicação da súmula 421 do STJ.
2. Em face do referido acórdão, foi interposto Recurso Extraordinário pela Defensoria Pública do Distrito Federal (ID 11349589), com o objetivo de alterar o acórdão, pugnando pela suspensão dos autos até o do julgamento do RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002).
3. No mérito, alega que a Defensoria Pública é órgão autônomo do Distrito Federal, conforme restou estabelecido pela EC 45/2004 e EC 74/2013, que incluíram os § 2o e §3o ao art. 134 da Constituição Federal para conferir autonomia funcional e administrativa às Defensorias Públicas Estaduais, do Distrito Federal e da União, o que foi posteriormente reforçado pela EC 80/2014, de forma que não há dúvida de que estas instituições gozam de autonomia funcional, administrativa e orçamentária. Acrescenta que os bens da Defensoria Pública não se confundem com bens de propriedade da Administração Direta.
4. Por ocasião do juízo de admissibilidade do Recurso Extraordinário interposto, restou reconhecida a pertinência entre a matéria dos autos e o Tema 1002/STF (RE 1.140.005/RJ), sendo determinado o sobrestamento do feito.
5. Julgado o Recurso Extraordinário (RE 1.140.005/RJ), foi determinada a remessa dos autos ao órgão julgador do acórdão recorrido, para realização do juízo de retratação e eventual aplicação da tese firmada pelo Egrégio STF, nos termos do art. 1.030, inciso II, do CPC.
6. No caso, o Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, ao apreciar o tema 1.002 da repercussão geral, deu provimento ao Recurso Extraordinário para condenar a União ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública da União, em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85 do CPC, e fixou as seguintes teses: 1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.
7. Em juízo de retratação, considerando que o acórdão 1185310 adotou interpretação divergente da tese fixada pelo STF ao apreciar o tema 1.002, acolho os presentes embargos de declaração para alterar o item 8 do acórdão embargado.
8. Embargos CONHECIDOS e ACOLHIDOS para alterar o item 8 do acórdão 1185310, que passa a conter o seguinte teor: "Agravo CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Isento de custas (Decreto-Lei 500/69). Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, fixados em 10% do valor corrigido da causa (uma vez que não houve condenação em quantia líquida). A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95".
9. Acórdão lavrado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.